Tribunal: STF
Processo: ARE 955018
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ECT. PASSE LIVRE AOS DISTRIBUIDORES DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL E TELEGRÁFICA.
 1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado pela ECT, para assegurar a gratuidade do transporte em ônibus de seus carteiros e mensageiros, quando em serviço, na forma dos Decretos-Leis n.° 3.326/41 e 5.405/93. A sentença que acolheu o pedido não merece reforma. Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, consubstanciado na Súmula n.° 237 do extinto Tribunal Federal de Recursos, o passo livre é assegurado aos empregados encarregados do serviço postal. O benefício foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e não foi revogado, expressa ou tacitamente, pela Lei n.° 6.538/78 ou pelo Decreto n.° 83.858/79.
 2.	Apelação e remessa necessária desprovidas. Sentença confirmada.  
O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18; 30, V; e 37, XXI, todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que “a União Federal, ao instituir gratuidade de uso do serviço de transporte sob operação de cada uma, interferiu na organização de serviço público sujeito à competência material de outro ente federativo e, por isso, padece de gritante inconstitucionalidade”.

Em 6 de junho de 2016, determinei o sobrestamento do presente processo até julgamento da ADPF 88. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 

De início, importa destacar que não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).

O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da competência privativa da União para legislar sobre serviço postal, nos termos do inciso V do art. 22 da Constituição da República. Confira-se a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.561/2000, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ARTS. 21, X E 22, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. 1. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à inconstitucionalidade de normas estaduais que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes: ADIns nº 2.815, Sepúlveda Pertence (propaganda comercial), nº 2.796-MC, Gilmar Mendes (trânsito), nº 1.918, Maurício Corrêa (propriedade e intervenção no domínio econômico), nº 1.704, Carlos Velloso (trânsito), nº 953, Ellen Gracie (relações de trabalho), nº 2.336, Nelson Jobim (direito processual), nº 2.064, Maurício Corrêa (trânsito) e nº 329, Ellen Gracie (atividades nucleares). 2. O serviço postal está no rol das matérias cuja normatização é de competência privativa da União (CF, art. 22, V). É a União, ainda, por força do art. 21, X da Constituição, o ente da Federação responsável pela manutenção desta modalidade de serviço público. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 3.080, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno4)

Com efeito, em questão análoga à presente, esta Corte já se pronunciou no sentido de que os decretos-leis questionados se inserem na competência privativa da União para legislar sobre o serviço postal, bem como que a manutenção dessa modalidade de serviço público transcende o interesse local. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(AI 810.555-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)

Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 

Não divergem desta compreensão as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 605.490, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.267.543, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 

Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se.

	Brasília, 22 de setembro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator